Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-84.2015.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001193-84.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS RAMOS DA SILVA - CPF: 353.283.551-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão proposta contra João de Deus Ramos da Silva, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente e a inércia do credor em indicar nova localização ou requerer a conversão da ação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, caracteriza cerceamento de defesa por configurar decisão surpresa; e (ii) estabelecer se a não localização do bem e a inércia do credor em requerer a conversão da ação em execução justificam a extinção do feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito por ausência de pressuposto processual não configura decisão surpresa quando a parte autora foi devidamente intimada para adotar providências necessárias ao cumprimento da liminar e não se manifestou.

4.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é condição para a citação do devedor, sendo inviável o prosseguimento da ação sem a localização do bem.

5.

O Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução caso o bem não seja encontrado, cabendo-lhe impulsionar o feito.

6.

A inércia do credor em fornecer meios para a apreensão do bem ou em requerer a conversão da ação caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem julgamento de mérito.

7.

A intimação pessoal do autor somente é exigível nas hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), não sendo aplicável ao caso de ausência de pressuposto processual.

8.

O não arbitramento de honorários sucumbenciais decorre da ausência de triangularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção da ação de busca e apreensão sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual, não configura decisão surpresa quando a parte autora foi devidamente intimada para adotar providências e permaneceu inerte.

2.

A localização do bem alienado fiduciariamente é condição essencial para a citação do devedor e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3.

A não localização do bem e a inércia do credor em requerer a conversão da ação em execução autorizam a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC.

4.

A intimação pessoal da parte autora não é exigida nas hipóteses de extinção por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 238, 239, 485, III e IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, § 3º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.06.2022; TJ-PE, AC 0106557-71.2023.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 15.08.2024; TJ-DF, AC 0739939-39.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 14.02.2023; TJ-DF, AC 0719571-59.2019.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.08.2020; TJ-DF, AC 0710611-35.2019.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 26.01.2022.; TJ-GO, AC 5039851-75.2019.8.09.0128, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 14.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra sentença do Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte proferida, no processo n.º 0001193-84.2015.8.11.0085, proposta em face de JOAO DE DEUS RAMOS DA SILVA, que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de localização do bem alienado fiduciariamente como pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação processual, ademais, condenou a parte ao pagamento de taxas e custas de distribuição inicial; contudo, não condenou em honorários sucumbenciais por ausência de triangulação da relação processual.

Em síntese, inconformada, a apelante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Em suas razões recursais argumenta cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 9º e 10, ambos do CPC, uma vez que a ação foi extinta sem antes oportunizar a parte para manifestar sobre a possibilidade de aplicação do art. 485, IV do CPC, violando o princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa.

Sustenta inaplicabilidade do art. 485, inciso IV, por se tratar de ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n°911/69, uma vez que, tanto a não efetivação da citação, bem como a ausência de localização do bem

não são causa automática de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que a inércia do autor em promover atos e diligências necessários ao andamento do feito não se enquadra no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, mas, sim, que configura abandono de causa, hipótese em que a extinção do feito exige prévia intimação pessoal da parte e paralisação por mais de 30 dias nos termos do art. 485, III e § 1º, do referido diploma legal.

Sustenta que, como, no presente caso, não houve a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, o feito não poderia ter sido extinto.

Requer, por conseguinte, o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença impugnada.

Por fim, alega estarem preenchidos os pressupostos processuais específicos e que a citação não se apresenta como requisito principal, até que ocorra a apreensão do bem, dessa forma, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de prosseguir com cumprimento da liminar.

Sem contrarrazões, por não estar angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença proferida na ação de Busca e Apreensão nª 0001193-84.2015.8.11.0085, que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte ao pagamento de taxas e custas de distribuição inicial; porém, não condenando em honorários sucumbenciais, devido à ausência de triangulação da relação processual.

O apelante/autor ajuizou ação de Busca e Apreensão, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 3.495.991 com cláusula de alienação fiduciária em garantia, com a finalidade de reaver o veículo dado em garantia pela apelada/ré.

A ação distribuída em 23/10/2015 e a decisão inicial com a concessão da liminar da busca e apreensão e a determinação da parte devedora foi proferida em 15/11/2015.

Ao compulsar os autos, verifica-se que

o mandado de busca e apreensão foi devolvido em razão da não localização do bem

Posteriormente, todas as tentativas de cumprimento da medida restaram frustradas.

Em 28/08/2023 foi deferido o pedido de consulta via sistemas INFOJUD, e SISBAJUD.

E, em 15/02/2024, foi determinada a intimação do autos para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao resultado da referida consulta.

No entanto a instituição financeira permaneceu inerte.

Diante disso o magistrado singular proferiu a Sentença nos seguintes termos:

[...]

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

Analisando a decisão de id. 141339535, nota-se que a parte autora foi instada a se manifestar nos autos do processo acerca da resposta da pesquisa realizada, apresentada em id. 141339538. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar manifestação.

Verifica-se, portanto, que não obstante regularmente intimada a dar andamento à busca e apreensão do veículo, deixou a demandante de proceder com as medidas necessárias para a localização do veículo, objeto da busca e apreensão.

Do mesmo modo, sequer manifestou-se no sentido de requerer a conversão da presente ação em ação executiva, nos exatos termos do disposto no art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014. Confira-se:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Resta inequívoca, portanto, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo no caso vertente.

Isso porque não há como ser dado prosseguimento à ação de busca e apreensão, sem que a parte autora indique o local onde se encontra o bem a ser apreendido, haja vista a impossibilidade de se consolidar a posse e propriedade plena do bem nas mãos do credor.

Trata-se, assim, de requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que a citação da parte ré somente será efetivada após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No mais, cumpre destacar que a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito somente é exigível nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias ou de paralisação do feito por mais de 1 (um) ano (art. 485, incs. II e III, § 1º, do CPC/2015).

Logo, sendo o caso de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte nos termos do art. 485, parágrafo 1º, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Assim, configurada a inércia da autora em proceder com as medidas necessárias para a busca e apreensão do bem ou para a conversão da ação em execução, é de rigor a extinção do presente processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

III. DISPOSITIVO.

nte o exposto, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. No mais, descabe condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

[...]

Pois bem.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento que a declaração de extinção configurou decisão surpresa e a extinção prematura do feito deveria ter sido precedida da intimação pessoal da parte Autora para dar regular andamento.

Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Essa regra tem como objetivo primordial impedir que decisões sejam tomadas com base apenas nas percepções do magistrado e as partes sejam simplesmente surpreendidas com a deliberação judicial em caráter de surpresa, olvidando-se das suas devidas participações no convencimento do julgador.

No caso em tela, a extinção do feito por ausência de pressuposto não caracterizou uma decisão surpresa.

É que, como se vê, a parte Autora foi devidamente cientificada do dever de, em razão de diligência frustrada, adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da liminar e posterior citação.

Por esses motivos, constato que, além de a sentença não ter caracterizado decisão surpresa, houve desídia da parte Autora consubstanciada pela desatenção aos atos processuais, o que impediu, de fato, o regular trâmite da marcha processual, pois, mesmo ciente da faculdade de requerer a conversão da ação de Busca e Apreensão em ação de Execução de Título extrajudicial, haja vista estarem presentes os pressupostos legais do art. 4º do Decreto Lei 911/69, a parte sequer se manifestou no prazo concedido, não se dando ao trabalho de, ao menos, requerer, justificadamente, a dilação de prazo para manifestação, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

Assim, entendo que lhe foi oportunizada a manifestação acerca do tema que resultou na extinção da ação, o que, por si só, refuta qualquer eventual tese de cerceamento de defesa e de ausência de contraditório.

No mérito a controvérsia cinge-se em saber se a inércia do autor, ora apelante, no presente caso, enquadra-se no disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC ou se configura abandono de causa, hipótese em que a extinção do feito demanda prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III e § 3º, do citado diploma legal.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após o deferimento da busca e apreensão as tentativas de cumprimento da medida restaram frustradas.

Diante disso, requereu a parte autora a realização de consultas junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, a fim de se identificar o atual endereço do réu.

Deferido o pedido com a finalidade de localizar o endereço do réu, o Magistrado determinou a intimação do autor para que indicasse o endereço atualizado da busca e apreensão do bem.

Não obstante, a apelante/autora quedou-se inerte diante da determinação judicial supracitada.

Nesta acepção, cumpre registrar que as ações de Busca e Apreensão fundadas em contratos com cláusula de alienação fiduciária em garantia objetivam essencialmente a retomada do bem para satisfação da dívida.

É cediço ser a citação é indispensável à validade do processo, seja do réu, executado ou interessado (artigos 238 e 239 do CPC), é o ato qual convoca quem irá integrar a relação processual, ou seja, faz-se necessária a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Contudo, o Decreto-Lei 911/1969

(Lei da Alienação Fiduciária), com status de “Lei Especial”, autoriza ritos e procedimentos próprios, na forma do art. 3º, § 8º, "a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior", e tendo sido comprovada a mora, a luz do artigo 2º, § 2º do Dec-Lei 911/69, passamos à inteligência do art. 3°, §3º, do mesmo decreto, extraindo que a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 3° O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Ainda o referido deve-se ressaltar que o referido Decreto determina ser imprescindível o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, para que ocorra a citação do réu. Ou seja, a não localização do veículo impede o prosseguimento do feito, uma vez que a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo.

Desta forma, não obtendo êxito na apreensão do veículo, a busca e apreensão fica prejudicada, restando ao credor a faculdade de requerer a conversão do feito em ação de execução, conforme

autoriza o Decreto-lei nº 911/69.

No caso em apreço, a displicência da apelante/autora em não especificar o endereço do local da busca e apreensão, imprescindível à citação, enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso porque, à despeito da não localização do veículo, a credora não fez uso da faculdade de converter a busca e apreensão em ação de execução (Decreto-lei nº 911/69).

Portanto correta a sentença que declarou extinta a ação em razão da inércia da parte Autora, quanto à localização do Demandado, uma vez que deixou escoar in albis o prazo concedido.

Sobre o tema colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO – TENTATIVAS FRUSTRADAS – BEM NÃO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. 1. A ação de busca e apreensão consiste na possibilidade do proprietário fiduciário ou credor, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (art. 3º, DL 911/69). 2. As medidas cabíveis contra o devedor fiduciante em mora, previstas no Decreto Lei 911/69, em seus arts. 3º, 4º e 5º, são respectivamente: a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; penhora de outros bens por meio da ação executiva; e, conversão do pedido de busca e apreensão em depósito no caso em que o bem não for encontrado. 3. Esgotados os meios possíveis de localização do veículo por parte do credor fiduciário, faz-se necessária a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou execução. 4. Sentença mantida. Recurso que se nega provimento à unanimidade. (TJ-PE – RAC 01065577120238172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO Data de Julgamento: 15/08/2024).

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. 3.
Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser efetivamente localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07399393920218070001 1665882, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023). (destaquei)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. I - Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4º do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
III - Apelação desprovida. (TJ-DF- RAC 07195715920198070007, Relatora: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2020). (destaquei)

Portanto sendo infrutífera a tentativa para localização do veículo, cabe ao autor/apelante diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação. E não sendo requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69), verifica-se o enquadramento, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para extinção do feito, sem resolução do mérito - inc. IV, do artigo 485 do CPC.

Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Por fim, cumpre destacar que o art. 485, § 1º do CPC apenas exige a intimação pessoal, quando o juiz não resolve o mérito nas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, ao deixar de promover os atos e diligências que lhe são incumbidos.

Não obstante, não há subsunção da norma supracitada ao caso concreto, pois, a impossibilidade de realizar a citação, ante a ausência de endereço atualizado do apelado/réu, caracteriza nítido pressuposto para o regular seguimento do processo, e não um abandono da causa.

Destarte, se não é

circunstância de abandono da causa pelo autor, desnecessária a intimação pessoal antes da determinação judicial para a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, perfaz-se insubsistente a alegação da apelante/autora de que o caso concreto enquadra-se na hipótese de incidência descrita no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil, e não no inciso IV do respectivo artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é condição de procedibilidade. A não indicação de endereço ou o exaurimento das diligências para localização do veículo ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual e ausência de pressupostos processuais.
É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto válido.
(TJ-DF 07106113520198070001 DF 0710611-35.2019.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo alienado objeto da ação de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Não havendo o autor logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação do réu, em que pesem diversas diligências realizadas pelo oficial de justiça, e não tendo sido o veículo localizado, aliada à ausência de interesse do autor na conversão da ação em execução, mostra-se acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50398517520198090128 PLANALTINA, Relator: Des. RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim diferentemente do que alega o apelante, a desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. E, desse modo, o fundamento legal utilizado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita sintonia com os fundamentos por ele apresentados.

Quanto ao cabimento dos honorários de sucumbência recursais, consoante inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considero que os mesmos não devem ser arbitrados, uma vez que a condenação na instância originária, não foi determinada.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025